Tribunal: TJBA
Processo: 0506314-57.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL n.
0506314-57.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE/EMBARGANTE: EDSON FERREIRA GOMES

Advogado(s)
:
LUDMILA NEVES DA SILVA, FABIO LIMA MESQUITA

APELADO/EMBARGADO: JOSÉ GONCALVES DA SILVA

Advogado(s)
:
JOVINIANO DOURADO LOPES NETO

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ILEGITIMIDADE PASSIVA. ART. 485, VI, DO CPC. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE DETERMINAÇÃO DE BAIXA DE RESTRIÇÃO ADMINISTRATIVA EM PROCESSO EXTINTO SEM ANÁLISE DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à Apelação Cível, mantendo sentença que extinguiu Ação de Busca e Apreensão sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, ao reconhecer a ilegitimidade passiva do réu e afastar a possibilidade de determinar, naquele feito, a baixa da restrição de furto/roubo do veículo junto ao DETRAN/BA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao deixar de determinar a baixa da restrição administrativa de furto/roubo sobre o veículo, diante do reconhecimento da boa-fé e da ilegitimidade passiva do embargante, bem como quanto à alegada ausência de análise do abandono processual pelo autor originário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O colegiado afirma que os embargos de declaração destinam-se a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito já decidido.

4.

A decisão embargada aprecia expressamente a controvérsia ao concluir que, reconhecida a ilegitimidade passiva e extinto o processo sem resolução do mérito, não é possível determinar providências que impliquem análise material da controvérsia, como a baixa da restrição administrativa.

5.

O reconhecimento da boa-fé do possuidor não autoriza, por si só, a expedição de ordem para cancelamento de restrição de furto/roubo em processo extinto sem exame do mérito, sob pena de extrapolar os limites objetivos da decisão.

6.

Não há contradição interna no julgado, pois a manutenção da restrição administrativa decorre da impossibilidade processual de apreciação do pedido em ação extinta sem resolução do mérito.

7.

A alegação de omissão quanto ao abandono processual não altera a conclusão adotada, uma vez que a extinção fundamentou-se na ilegitimidade passiva, circunstância suficiente para impedir o exame de providências de natureza material.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, limitando-se ao saneamento de vícios específicos.

2.

Reconhecida a ilegitimidade passiva e extinto o processo sem resolução do mérito, é inviável determinar providências que importem análise material da controvérsia.

3.

O reconhecimento da boa-fé do possuidor não impõe, em processo extinto sem exame do mérito, a baixa de restrição administrativa incidente sobre o bem.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, VI.

Jurisprudência relevante citada
: Não há.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos no bojo da Apelação Cível nº
0506314-57.2018.8.05.0001
, sendo Embargante
EDSON FERREIRA GOMES

e Embargado
JOSÉ GONÇALVES DA SILVA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.

09